Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-60.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008543-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO –
1) CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– REEDUCANDA GENITORA DE FILHO MENOR DE IDADE – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – RECURSO DA DEFESA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE – LAUDO SOCIAL QUE APONTA QUE O INFANTE RECEBE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DA BISAVÓ MATERNA –
2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME
– REEDUCANDA PRIMÁRIA E MÃE DE CRIANÇA – ART. 112, § 3º, DA LEP – REQUISITOS PREENCHIDOS – 3)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A existência de filho menor, conforme preceitua o inciso III, do art. 117 da Lei de Execução Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar. A norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança.

Conforme prevê o art. 112, § 3º, da LEP, a fração de progressão de regime no caso de mulher que for mãe de crianças, não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, crime contra seu filho ou dependente, for primária, tiver bom comportamento carcerário e não integrar organização criminosa, é de 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior.
In casu
, restando comprovado que a reeducanda possui filha criança e que preenche os requisitos previstos no aludido artigo, imperiosa se mostra a alteração da sua fração para progressão de regime para 1/8 (um oitavo).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
, interposto por
Ana Caroline Campos da Silva
, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. João Filho de Almeida Portela, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela agravante, bem como a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime (Id. 87520455).

Sustenta a Defensoria Pública em suas razões (Id. 87520454), que a agravante faz jus à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, vez que ela preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Ainda, requer que seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista que a agravante tem uma filha menor de idade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo em execução manejado pela defesa, para se manter a decisão ora guerreada.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 87520458 – p.260).

Em
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso,
para reformar parte da decisão agravada, possibilitando a progressão de regime, assim que cumprido 1/8 (um oitavo) da pena, desde que preenchidos, à época, os demais requisitos previsto no artigo 112, §3º, da LEP. (Id. 89363993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos, a ora agravante Ana Caroline Campos da Silva, foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a em regime semiaberto em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, ocorrido em 16/12/2019 e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocorrido em 10/03/2020, alcançando a pena unificada de 13 (treze) anos de reclusão.

Com as duas condenações juntadas ao PEP, o r. Juízo unificou as penas e determinou o regime fechado, tendo a agravante iniciado o cumprimento das penas em 10/03/2020, ou seja, a data do último flagrante ocorrido.

A defesa da agravante formulou pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, bem como, a alteração da fração para progressão de regime, nos termos do Art. 112, §3º, em razão de ser mãe de 01 (uma) criança de 02 (dois) anos de idade, aduzindo que sua filha dependia da mãe para tudo e caso mantida em cárcere, certamente será penalizada por crime que não cometeu. No tocante a alteração da fração, sustentou que preenche todos os requisitos previstos na LEP.

Diante disso, o douto magistrado da origem determinou a realização de estudo social na residência da agravante (Id. 87520456), sendo que a equipe psicossocial responsável pela diligência elaborou relatório, concluindo que a idosa
“não demonstrou sofrimento psicológico, porem verbalizou que precisa da ajuda da neta para cuidar da infante, detalhando que o pai da infante não tem condições de cuidar da filha, pois precisa trabalhar, enfatizou que o mesmo também é seu neto, sendo assim, a reeducanda e o genitor da criança são primos de primeiro grau”.

No caso concreto, conforme se verifica, ainda que afirmado pela agravante a existência de uma filha de 02 (dois) anos, a qual necessita dos seus cuidados, tais cuidados vêm sendo prestados pela avó da agravante.

Demais disso, não se pode olvidar que, pela literalidade da disposição contida no art. 117 da LEP, tem-se que
a norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança
, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança.

In casu
, ainda que estivéssemos diante de uma exceção,
cabia a reeducanda provar que sua filha necessita especialmente de seus cuidados, o que não ocorreu na espécie
, tendo em vista que a bisavó vem prestando os cuidados necessários à infante, segundo bem salientado pelo Laudo Social e Psicológico realizado pela Equipe Multidisciplinar da Comarca de Rondonópolis – MT e reforçado pelo juízo singular na decisão agravada (Id. 87520455), nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente a recuperanda ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA, qualificada. A Defesa Técnica pugna seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, em razão de a recuperanda possuir dependentes menores de idade, bem assim requer seja concedida prisão domiciliar (sequência 34). Instado a se manifestar, o MPE pugna pelo indeferimento dos pedidos (sequência 37).

Aportou-se estudo psicossocial (sequência 42), tendo as partes reiterado as manifestações (seq. 49 e 52) e os autos vieram conclusos. O pleito não merece acolhida. Dispõe o artigo 112, §3°, da LEP, dispõe que no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior ; IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V – não ter integrado organização criminosa.

No presente caso,
verifica-se que a recuperanda preenche os requisitos descritos nos incisos, contudo, esbarra no caput onde exige “mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência”.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 227, reservou à criança e ao adolescente um âmbito de maior proteção, em face, especialmente, de sua fragilidade, sendo o amparo a tais indivíduos um dever da família, da sociedade e do Estado.

Não se passa despercebido ainda que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo, esta presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.
No caso dos autos, verifica-se que a recuperanda possui 01 filha menor: Eliza Gabrielly Campos Ribeiro
.

O estudo psicossocial aponta que a infante encontra-se aos cuidados da bisavó, Sra Ana Maria. Ressai que apesar das dificuldades e problemas de saúde, a Sra. Ana Maria está se esforçando e conseguindo oferecer as melhores condições para a criança, registrando que desde o nascimento da menor a apenada residia com a Sra Ana Maria, relatando inclusive que a recuperanda fazia uso de substâncias psicoativas.

Todo esse contexto não pode passar desapercebido aos olhos desse Juízo sendo
inviável a aplicação do entendimento que “a fragilidade e a vulnerabilidade de indivíduos menores permitem que se pressuponha sua relação de dependência perante seus responsáveis
(STJ – HC 566.595)”, notadamente por que restou demonstrado que os filhos encontram-se bem cuidados, desde a prisão da recuperanda, situação que não demonstra a dependência exigida no caput do art. 112 da LEP.

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa, especialmente porque
não há constatação que a recuperanda, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes
.

Nesse viés, a prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto, desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal, dentre eles, o esculpido no inciso III: “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”.

Contudo, destaca-se que, apesar de o artigo se referir, expressamente, tão somente aos apenados que cumprem pena em regime aberto, tem-se entendido ser o benefício também aplicável, em situações excepcionais, aos recuperandos em regime semiaberto ou fechado, ainda que submetidos à constrição processual acautelatória, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Nesse sentido: (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Conforme já exposto acima,
a recuperanda não logrou comprovar que sua filha menor seja tão dependente dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse
.

Por todo exposto, não preenchidos os requisitos legais esculpidos no art. 112, §3° e art. 117, III, ambos da LEP, e não comprovada a indispensabilidade da recuperanda para os cuidados e proteção da prole, INDEFERE-SE os pedidos”.
(Id. 87520455).

Portanto, não há elementos encartados aos autos que comprovem que a infante esteja impedida de receber os cuidados necessários e especiais próprios da idade, de modo que
não há que se falar em imprescindibilidade da presença da mãe
, porquanto sua bisavó (avó da agravante) lhe assegura o pleno desenvolvimento sócio-afetivo, físico e intelectual, circunstâncias que lhe são aptas ao tratamento especial da idade tenra, contando, ainda, com a ajuda da tia da agravante, a senhora Cristiane Campos Ferreira.

Acerca do tema, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. APELAÇÃO JULGADA. PENA CONFIRMADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 5. Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI. Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor.

Assim,
ao Juiz restou facultada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o custodiado possuir filho com até doze anos incompletos, desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e suficiente a benesse
.
No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável
. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso. (...). Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ, RHC 131.499/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).

Assim sendo, na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade dos familiares da apenada de garantir os cuidados de seu filho.

Desse modo,
deixo de acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 117, da LEP
.

Contudo, no que se refere ao pleito de progressão de regime com prazo reduzido, qual seja, 1/8 (um oitavo), nos termos do art. 112, § 3º, da LEP, tenho que o recurso merece provimento, neste ponto.

No caso dos autos, embora o magistrado de origem tenha utilizado como fundamento para indeferir o pedido, que
“(...) a recuperanda preenche os requisitos descritos nos incisos, contudo, esbarra no caput onde exige “mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência”,
esta não é a interpretação adequada do referido dispositivo.

Nesse sentido, tem-se o

“Examinando apenas o caput, eis que, conforme afirmado na decisão, o juízo reconhece que a Recorrente preenche os requisitos descritos nos incisos,

constata-se da simples leitura do dispositivo transcrito, que não há necessidade da soma dos requisitos mãe + responsável e, sim, que são duas situações distintas: mulher mãe ou mulher responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

Resta claro que o termo “responsável” não está vinculado a palavra “mãe”. Trata-se, como exemplo, de uma avó, tia, tutora legal, dentre outras, que tenham sob sua responsabilidade criança, a qual, se condenada e cumprindo pena, poderá também se beneficiar com a progressão de regime em período reduzido (...).

No que se refere ao pedido de progressão de regime com prazo reduzido, nos termos do Art. 112, §3º, da LEP, tenho que o recurso, neste ponto, merece provimento.

Extrai-se dos autos que o douto juiz de origem, apreciando o pedido feito pela combativa defesa, indeferiu a modificação da fração de progressão de regime para 1/8 (um oitavo), com base no art. 112, § 3º, da LEP, alegando, para tanto, que apesar de a reeducanda preencher os requisitos descritos nos incisos,
“esbarra no caput onde exige ‘mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência”
.

Para que as mães de crianças possam obter a progressão de regime em menor tempo, o art. 112, §3º, da LEP, elenca, em seus incisos, requisitos cumulativos. Observe-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...).

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.”

O legislador ao incluir o parágrafo 3º ao art. 112, na modificação trazida pela Lei n. 13.769/2018, nada enfatizou a respeito de ser o benefício vedado às reeducandas condenadas por tráfico de drogas ou associação, tão somente, exigiu que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou praticado contra seu filho ou dependente.

No presente caso, extrai-se que a reeducanda é mãe de uma criança de dois anos (certidão de nascimento – Id. 87520458 – p. 172), foi condenada pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes esses que não envolvem violência ou grave ameaça e nem foi praticado contra seus filhos ou dependentes.

O fato do crime de tráfico de drogas ser equiparado à hediondo em nada interfere no caso em comento, que não está para beneficiar a reeducanda e sim a sua filha menor que dela vem sofrendo com sua ausência. No relatório do estudo psicossocial realizado com a bisavó da menor, verificou-se que esta não ostenta boa saúde, aguardando há certo tempo já por uma cirurgia e, embora não tenha demonstrado sofrimento psicológico,
“verbalizou que precisa da ajuda da neta para cuidar da infante”
.

In casu
, a agravante é primária e não apresenta conduta fora da normalidade, por isso, a direção do órgão penitenciário foi categórica em certificar que ela possui comportamento aceitável e regular, era primária na época dos fatos, não há nos autos qualquer informação que desabone sua conduta carcerária e não há, outrossim, notícias de que ela tenha integrado organização criminosa.

Destaco que a aludida Lei não faz distinção entre delitos comuns ou hediondos, vedando o benefício apenas em casos de delitos cometidos com grave ameaça ou violência.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PROGRESSÃO DE REGIME - AGRAVADA NÃO FARIA JUS À PROGRESSÃO ESPECIAL POR NÃO ATENDER OS REQUISITOS LEGAIS, TER PRATICADO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO E COMETIDO NOVO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE - PEDIDO PARA “CASSAR” A DECISÃO -
ART. 112, § 3º DA LEP - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME EM LAPSO REDUZIDO -ENTENDIMENTO DO STJ - DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DISTINÇÃO QUANTO A CRIME COMUM, HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA PROGRESSÃO ESPECIAL
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJRS - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA - MOTIVO PARA A REGRESSÃO DE REGIME NOS TERMOS DO § 4º, DO ART. 112 DA LEP - NÃO PERTINÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante das inúmeras

alterações legislativas ocorridas na Lei de Execuções Penais - LEP -, se estiverem preenchidos os requisitos cumulativos do art. 112, § 3º, da LEP, a mulher “terá direito à progressão de regime em lapso reduzido” (STJ, HC nº 566595-MG).

“Mesmo com a revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos operada pela Lei nº 13.964/19, a progressão especial continua se aplicando aos crimes hediondos e equiparados. E o motivo é simples, ao regulamentar a progressão especial, a lei não fez qualquer distinção entre os crimes comuns, hediondos e equiparados. Destarte, não cabe ao intérprete ler aquilo que não foi escrito. [...]” (MIRANDA. Rafael de Souza leciona, Manual de Execução Penal - 2ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 163)

A revogação dos benefícios do § 3º, do art. 112 da LEP “somente se dará por cometimento posterior de crime doloso ou de falta grave durante a execução da pena. Esses são ‘numerus clausus’, jamais podendo ser ampliados por analogia ou qualquer recurso ampliativo, sob pena de infração à legalidade estrita” (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Regressão de regime por condenação por crime anterior e os benefícios da Lei 13.769/18)”.
(N.U 1016066-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Assim, preenchidos os requisitos, deve o pleito defensivo em análise ser acolhido para que conste na guia de execução da ora agravante a fração de 1/8 (um oitavo) para a progressão de regime.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao Agravo interposto por
Ana Caroline Campos da Silva
,
para reformar parte da decisão agravada, possibilitando a progressão de regime, assim que cumprido 1/8 (um oitavo) da pena, desde que preenchidos, à época, os demais requisitos previstos no artigo 112, § 3º, da LEP.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, para que seja viabilizada, o quanto antes, a implementação do ora decidido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021